Tribunal: TJDFT
Processo: 0728509-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE AMEAÇAS, AGRESSÕES E ABALOS PSICOLÓGICOS. RESTABELECIMENTO PARCIAL DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência sem prévia oitiva da ofendida para avaliar a permanência da situação de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a legalidade da revogação das medidas protetivas de urgência sem prévia oitiva da vítima; e (ii) avaliar a possibilidade de restabelecimento das medidas com base no histórico de violência e vulnerabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)
4. A suspensão do porte de arma de fogo, por outro lado, constitui medida excepcional que não se justifica no caso concreto, diante da ausência de indícios de uso indevido, do decurso do prazo anteriormente fixado e do impacto profissional da restrição.
5. A reavaliação das medidas protetivas somente pode ocorrer com base em fato novo e após contraditório com a vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Reclamação parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, § 6o e 22; Regimento Interno do TJDFT, art. 232; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12/04/2023, DJe 14/04/2023; STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22/08/2023, DJe 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1939438, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1993566, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1933193, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 09/10/2024.